Tribunal: TJMT
Processo: 0000702-98.2008.8.11.0028
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000702-98.2008.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROSINEIA CASSIA DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 352.581.441-00 (APELANTE), WANTUIR LUIZ PEREIRA - CPF: 803.174.131-04 (ADVOGADO), CELZAIR FERREIRA DE SANTANA - CPF: 289.090.541-15 (APELADO), ENZO RICCI FILHO - CPF: 109.207.301-91 (ADVOGADO), AROLDO ALVES ARAUJO (APELADO), BRENO DORILEO (APELADO), ELEONORA RODRIGUES DE CARVALHO DORILEO (APELADO), JOSE ROBERTO BARBOSA PASCOAL (APELADO), RICARDO MOLINA (APELADO), DIEGO GUIMARAES BITTENCOURT (VÍTIMA), KATHERINE LOUISE BITTENCOURT (VÍTIMA), KATHERINE LOUISE BITTENCOURT - CPF: 013.438.861-55 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CELZAIR FERREIRA DE SANTANA - CPF: 289.090.541-15 (APELANTE), ENZO RICCI FILHO - CPF: 109.207.301-91 (ADVOGADO), JOAO NUNES DA CUNHA NETO - CPF: 275.196.861-91 (ADVOGADO), MOUSART SOUZA XAVIER - CPF: 039.673.541-05 (ADVOGADO), MATHEUS AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 061.639.571-05 (ADVOGADO), LAUDICEIA FAGUNDES TEIXEIRA - CPF: 003.315.192-08 (ADVOGADO), JOAO NUNES DA CUNHA NETO - CPF: 275.196.861-91 (ADVOGADO), LAUDICEIA FAGUNDES TEIXEIRA - CPF: 003.315.192-08 (ADVOGADO), MATHEUS AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 061.639.571-05 (ADVOGADO), MOUSART SOUZA XAVIER - CPF: 039.673.541-05 (ADVOGADO), NAYARA DA SILVA CASULA - CPF: 036.326.221-08 (ADVOGADO), EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - CPF: 825.484.631-68 (ADVOGADO), EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - CPF: 825.484.631-68 (ADVOGADO), NAYARA DA SILVA CASULA - CPF: 036.326.221-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO SIMPLES – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– RECRUDESCIMENTO DA PENA BASILAR EM RAZÃO DA CULPABILIDADE, DA CONDUTA SOCIAL E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME –

INVIABILIDADE – VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS QUE EXTRAPOLAM OS EFEITOS TÍPICOS DO DELITO

– MAJORAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA AO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – INATENDÍVEL – ÚNICA AÇÃO QUE RESULTOU NA PRÁTICA DE DOIS DELITOS DE HOMICÍDIO – ÍNDICE APLICADO DE ACORDO COM A PACÍFICA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO –
RECURSO DEFENSIVO
–
REDUÇÃO DA PENA BASILAR PARA O MÍNIMO LEGAL – VALORAÇÃO INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – OCORRÊNCIA – CONSEQUÊNCIAS DO DELITO

QUE JUSTIFICAM A FIXAÇÃO DA PENA BASILAR EM PATAMAR DIVERSO DO MÍNIMO – RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – VIABILIDADE –
ACUSADO QUE ADMITE A AUTORIA DELITIVA – COLABORAÇÃO DO RÉU PARA A PERSECUÇÃO PENAL – SÚMULA N. 545 DO STJ – INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA REPARAÇÃO DE DANOS – IMPOSSIBILIDADE – DELITO QUE NÃO PROTEGE BEM JURÍDICO COM VALOR PATRIMONIAL –

PENA READEQUADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O dolo eventual, reconhecido pelo Conselho de Sentença, caracteriza a própria prática delitiva, pois, exatamente por estar embriagado e imprimir velocidade incompatível com a via, dando causa ao acidente fatal, a conduta do acusado foi considerada dolosa e não culposa, de modo que tais circunstâncias não justificam a valoração negativa da culpabilidade.

Mostra-se temerária a avaliação deletéria da conduta social do agente com base em depoimentos colhidos exclusivamente na fase investigativa, sobretudo se outros elementos de prova colhidos em juízo indicam que ele é pessoa idônea e bem-conceituada na comunidade em que vive.

Inviável a majoração da pena-base em razão do perigo comum, quando tal circunstância não foi destacada na denúncia e na pronúncia e, por essa razão, não foi submetida à apreciação dos jurados.

Conquanto o homicídio, na sua forma consumada, implique necessariamente a morte da vítima, se a conduta ilícita provocou a interrupção da vida de dois jovens irmãos, acarretando a seus familiares sérios problemas psicológicos, demonstrados por relatório psicossocial, imperativa a exasperação da pena-base em virtude da valoração desfavorável das consequências do delito.

É cogente a incidência da atenuante da confissão espontânea
se o réu admite a prática criminosa e seus relatos foram importantes para o convencimento dos julgadores (STJ, Súmula n. 545), ainda que outros elementos de prova, por si sós, pudessem comprovar a autoria delitiva.

O reconhecimento da atenuante de reparação dos danos decorrentes do ilícito é incompatível com delitos que resguardam bem jurídico monetariamente imensurável, isto é, que não possui valor patrimonial equivalente.

O patamar ideal de aumento atinente ao concurso formal deve ter estreita ligação com o número de resultados alcançados pela conduta. Se o agente, mediante uma única ação perpetrou dois homicídios, o acréscimo deve incidir no mínimo legal (1/6).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações criminais interpostas pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e por
Celzair Ferreira de Santana
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 0000702-98.2008.8.11.0028, que, após a deliberação do Conselho de Sentença, o condenou pela prática do crime de homicídio simples (CP, art. 121,
caput
), por duas vezes, em concurso formal (CP, art. 70).

Nas razões recursais de Id. 159343571, o Ministério Público postula a valoração negativa da culpabilidade, da conduta social, das circunstâncias e das consequências do crime, com o fim de recrudescer a pena basilar. Além disso, requer a aplicação da fração de 1/2 para o concurso formal de crimes, “
porquanto o recorrido/condenado violou o direito fundamental mais importante do direito, por duas vezes, qual seja, à vida humana, porém a resposta penal foi insuficiente para a reprovação e prevenção do crime
”.

A defesa, por sua vez, pleiteia a redução da pena basilar para o mínimo legal, haja vista a valoração equivocada das circunstâncias do crime. Além disso, postula a atenuação da pena em decorrência da confissão espontânea (CP, art. 65, inciso III, alínea ‘d’), da reparação dos danos (CP, art. 65, inciso III, alínea ‘b’) e, subsidiariamente, a aplicação da atenuante genérica prevista no art. 66 do Código Penal (Id. 161331667).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público e a defesa
rebateram os argumentos trazidos pela parte adversa, pugnando pelo desprovimento dos recursos
(Id. 163387657 e Id. 161331667).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo e pelo
provimento parcial
do apelo ministerial, tão somente para exasperar a pena basilar em decorrência da culpabilidade, da conduta social e das consequências do delito, mantendo a fração aplicada ao concurso formal de crimes (Id. 164427158).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das apelações criminais.

De acordo com a denúncia, no dia 18 de novembro de 2007, por volta das 17h30min, na avenida Joaquim Murtinho, região central da cidade de Poconé/MT, o acusado
Celzair Ferreira de Santana
, agindo com dolo eventual na condução de veículo automotor, valendo-se de motivo fútil, meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa dos ofendidos, colidiu com a motocicleta ocupada por Katherine Louise Bittencourt e Diego Guimarães Bittencourt, causando-lhes graves lesões que foram suficientes para acarretar a sua morte.

Em suma, a peça acusatória relata o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“
(...) No dia dos fatos, a Polícia Militar foi acionada por meio de uma ligação anônima, noticiando a ocorrência de um acidente automobilístico, e ao chegar ao local deparou-se com as vítimas caídas ao solo, estando a vítima Diego Guimarães Bittencourt no meio da avenida e Katherine Louise Bittencourt veio a falecer entre o local do acidente até o hospital, e Diego Guimarães Bittencourt foi encaminhado para o hospital em Cuiabá-MT, contudo, não resistiu também aos ferimentos, vindo a óbito em razão do acidente no dia seguinte, isto é, em 19.11.2007.

Segundo informações das pessoas que presenciaram o acidente, o denunciado abandonou o veículo e foragiu do local, tomando rumo ignorado.

De acordo com o relato da guarnição da Polícia Militar que esteve no local, logo após o acidente, o veículo encontrava-se “abraçado” com um poste de energia elétrica, sendo que a frente do veículo estava totalmente destruída, constatando que a motocicleta em que as vítimas estavam, ficou sob o motor da caminhonete, igualmente destruída.

Pelas informações preliminarmente colhidas pelos Policiais Militares, o denunciado conduzia o veículo em alta velocidade, momento em que colidiu com a motocicleta, arrastando a moto, enquanto as vítimas que nela estavam foram arremessadas por vários metros, vindo a se chocar com um poste de iluminação pública, foragindo, em seguida, do local sem prestar o devido socorro às vítimas.

(...)

Durante as investigações policiais ficou evidenciada a prática, pelo denunciado, do crime de homicídio doloso, na modalidade de dolo eventual, previsto no art. 18, I, parte final do Código Penal, já que assumiu o risco de produzir o resultado.

(...) durante o curso das investigações, e após a realização de perícia técnica, constatou-se verdadeiramente que o réu assumiu o risco de produzir o resultado, não fazendo qualquer diferença a ocorrência ou não do mesmo, ainda que não visasse a sua ocorrência diretamente.

(...)

A primeira questão que não deixa dúvidas sobre a prática do homicídio doloso, se refere à embriaguez em que se encontrava o denunciado, que o impossibilitava em conduzir o veículo no estado em que se encontrava, fato este constatado, principalmente pelas pessoas que estiveram com o denunciado durante a realização do leilão de gados no estabelecimento comercial denominado “JJ Leilões”, bem como pelas pessoas que presenciaram o acidente e o vira descer do veículo.

(...)

O segundo aspecto a comprovar que o denunciado assumiu o risco de produzir o resultado morte, ficou evidenciado pela sua atitude de empreender alta velocidade em via pública, colocando em risco a integridade física das pessoas que naquele local trafegavam, cuja velocidade regulamentar é de 40,0 km/h.

(...)

Além da embriaguez e da alta velocidade empreendida pelo denunciado, outro ponto a se destacar é a ausência de reação do denunciado ao conduzir o veículo.

Segundo restou apurado pelos peritos, “a causa dominante do acidente foi a ausência de reação do condutor do veículo V1 – Hilux ante a situação de perigo a sua frente, por motivos que os peritos não conseguiram precisar”.

Significa dizer pela mencionada conclusão que o condutor do veículo Hilux, isto é, o acusado, não esboçou qualquer reação com a situação de perigo à sua frente, ou seja, com a motocicleta em que estavam as vítimas, já que, mesmo estando ela (motocicleta) andando normalmente, devagar, próximo ao meio fio, conforme afirmado pelas testemunhas ouvidas na fase investigativa, demonstrando que o acusado simplesmente ignorou a sua existência, assumindo totalmente o risco de produzir o resultado morte.

Aliado à ausência de reação, o que demonstra a conduta dolosa do acusado, ficou evidenciado ainda que ele percebeu a presença da motocicleta, tanto que jogou dois ou três sinais de luzes, como que afirmando às vítimas, “saiam da frente ou passo por cima”, o que, lamentavelmente, veio a ocorrer, não passando literalmente por cima, mas colidindo seu veículo com a motocicleta em que as vítimas se encontravam, arrastando-a por uma extensão de 107,40m, conforme dinâmica do acidente apresentada pelos peritos, “deixando pelo caminho marcas intermitentes de ranhuras, fragmentos veiculares de ambos os veículos e as vítimas”, só parando quando veio a colidir contra um poste de iluminação pública.

(...)

A motivação fútil para o cometimento do crime encontra apoio nos autos, pois as testemunhas inquiridas confirmam que o acusado o fez sem qualquer respaldo ou razão plausível, colidindo o seu veículo contra a motocicleta em que as vítimas estavam, apenas porque estava com pressa em chegar logo ao seu destino final, sem se preocupar com as pessoas que estavam à sua frente.

Ainda, o crime foi cometido com emprego de meio cruel, pois, com a colisão, repita-se, sem qualquer reação do acusado diante do perigo à sua frente, as vítimas sofreram diversas lesões descritas no laudo pericial n. 01-01-0797-01/2007 – necropsia.

O denunciado arremessou o corpo das vítimas, que caíram ao solo agonizando, e ainda assim, com tamanha crueldade, o acusado simplesmente evadiu do local, para o fim de se livrar da possível prisão em flagrante.

(...)

Por fim, o crime foi praticado

mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa dos ofendidos, pois, conforme veementemente demonstrado na fase policial, a motocicleta estava à frente e na mesma mão da caminhonete conduzida pelo denunciado, não tendo plena visão dos veículos

que vinham logo atrás, ainda mais considerando a velocidade empreendida, não haveria, como de fato não houve, qualquer reação ou possibilidade de defesa pelas vítimas, já que eles foram simplesmente “patroladas” pelo denunciado”

(...)
” (Id. 159343333, pp. 4-22).

Diante desses fatos, o acusado foi denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil, pelo meio cruel e pelo emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas (CP, art. 121, § 2º, incisos II, III e IV). Após o regular trâmite processual, convencendo-se da presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, o magistrado
a quo
pronunciou o acusado pela prática de duplo homicídio simples (CP, art. 121,
caput
), afastando as qualificadoras descritas na denúncia (Id. 159343366, pp. 47-56).

A defesa interpôs recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia, que foi parcialmente provido por esta Segunda Câmara Criminal desta Corte de Justiça, desclassificando a conduta para o delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor (Id. 159343377 a Id. 159343383).

O Ministério Público interpôs Recurso Especial contra o acórdão desclassificatório, que foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.535.360/MT), restabelecendo-se a decisão de pronúncia, em todos os seus termos (Id. 159343387, pp. 6-17).

Submetido a julgamento perante o egrégio Tribunal do Júri, o acusado
foi condenado nas penas do crime de homicídio simples (CP, art. 121,
caput
), por duas vezes, em concurso formal (CP, art. 70,
caput
), motivo pelo qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
7 anos e 10 meses de reclusão
, no
regime inicial semiaberto
(Id. 144590842).

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, postulando a
retificação da sanção basilar imposta na sentença
, haja vista a equivocada valoração das circunstâncias judiciais atinentes à culpabilidade, à conduta social, às circunstâncias e às consequências do crime. Em contrapartida, a defesa requereu a redução da pena-base para o mínimo legal, sustentando que as circunstâncias do crime foram erroneamente valoradas.

No que se refere à
culpabilidade
, é necessário consignar inicialmente que deve ser concebida como o juízo de reprovabilidade ou censura da conduta perpetrada, ou seja, se aquela prática merece ser rechaçada com maior ou menor severidade para a adequada reprovação e prevenção do delito, bem como para a ressocialização do agente.

Na hipótese, o Ministério Público sustenta a necessidade de valorar negativamente a culpabilidade, “
em virtude do recorrido/condenado ter agido com dolo eventual, indiferente ao contexto de se envolver em alguma colisão com o seu veículo, por dirigir em alta velocidade (aproximadamente 134,60km/h a 137,12km/h) e sem observar os limites permitidos para a via pública
”.

Entretanto, o dolo eventual, reconhecido pelo Conselho de Sentença, caracteriza a própria prática delitiva, pois, exatamente por estar embriagado e imprimir velocidade incompatível com a via, dando causa ao acidente fatal, a conduta do acusado foi considerada dolosa e não culposa.

Nesse cenário, imperativo reconhecer que os detalhes apontados pelo Ministério Público apenas reforçam a própria configuração delitiva, mostrando-se insuficientes para determinar maior censurabilidade na conduta.

Quanto à
conduta social
, o Ministério Público afirma que deve ser valorada negativamente, pois o conjunto probatório evidencia que o acusado, em oportunidade anterior, provocou um acidente automobilístico por estar em alta velocidade e não prestou o socorro ou assistência posterior à vítima, que estava gestante, o que foi ressaltado pelos relatos das testemunhas Maria Clara de Arruda e confirmado pela testemunha Pedro Arruda.

No entanto, as mencionadas testemunhas foram ouvidas somente na fase inquisitiva, de modo que os elementos informativos colhidos durante as investigações não foram confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que inviabiliza a sua valoração em prejuízo do réu, nos termos do art. 155 do CPP.

Ademais, as testemunhas Eleonora Rodrigues de Carvalho Dorileo, Breno Dorileo e José Roberto Barbosa Pascoal, ouvidas em juízo e em plenário do júri (relatório de mídias de Id.

159343505 e Id. 159343561), afirmaram que o réu é pessoa idônea e bem-conceituada na comunidade em que vive, tornando duvidosa a conclusão de que possui conduta social desviada.

No tocante às
circunstâncias do crime
, o magistrado
a quo
destacou que “
deve ser sopesado desfavoravelmente ao réu, haja vista, ter sido praticado o delito em logradouro público, inclusive, consta do feito que haviam outros motoristas que foi(ram) colocado(s) em risco, além do que no local qual ocorreu o fato delituoso havia várias residências e, consequente, potenciais vítimas moradores, sem mencionar que todos motorista tem o dever de cautela de direção defensiva SEMPRE!
”

Entretanto, o fato de os delitos terem ocorrido em via pública, colocando em risco a vida de outros motoristas e/ou transeuntes e gerando perigo comum, caracteriza a qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso III, do Código Penal, e, por essa razão, somente poderia ser computada em desfavor do réu se descrita na denúncia, confirmada na decisão de pronúncia, e submetida à apreciação do Conselho de Sentença.

Ademais, conquanto a prova testemunhal colhida em juízo tenha apontado que havia outros motoristas circulando nas proximidades do ponto de colisão, certo é que as fotografias que guarnecem o laudo pericial de Id. 159343353 denotam que o lugar do acidente não concentra residências ou comércios, como apontado pelo juiz sentenciante, de modo que não é razoável inferir que se trata de local de grande movimento de pessoas.

Em contrapartida, o Ministério Público requereu a valoração negativa das circunstâncias do crime, posto que o réu se evadiu sem prestar socorro às vítimas.

Contudo, ainda que as testemunhas oculares João Batista Carvalho Junior e Rosana Joana Fernandes de Almeida Carvalho tenham afirmado em plenário que o acusado deixou o local do crime logo após o acidente, há indicativos de que ele procurou socorro e não retornou porque também estava ferido, conforme afirmou em seu interrogado, versão confirmado pelos relatos da testemunha Aroldo Alves de Araújo (relatório de mídias de Id.

159343505 e Id. 159343561), motivo pelo qual entendo temerária a utilização dessa circunstância em desfavor da defesa.

O Ministério Público requereu ainda a valoração negativa das
consequências do crime
, pois “
foram gravíssimas aos familiares das vítimas, principalmente aos seus genitores, que terão que conviver com a dor da perda de dois filhos, de forma prematura, no auge da plena juventude, o que gerou a perda de tranquilidade do lar familiar
”.

De fato, é inegável que a perda de duas pessoas da família, uma delas com apenas 14 anos e outra com 20 anos de idade, tem potencial para trazer efeitos devastadores à vida dos pais e dos familiares próximos.

Na hipótese, após analisar as conclusões do relatório psicossocial de Id. 159343412, observo que a referida circunstância judicial deve ser valorada negativamente, sobretudo porque há notícias de que familiares das vítimas desenvolveram depressão e a sua genitora teve agravamento no quadro depressivo, relatando inclusive uma tentativa de suicídio, sendo impelida a mudar da cidade em razão do sofrimento causado pelo acidente que, diga-se, ocorreu em frente a sua residência, fatores que denotam que as consequências da conduta delitiva extrapolaram os efeitos próprios do tipo penal.

Dessa forma, afasto a valoração negativa das circunstâncias do crime, porém, diante da avaliação negativa das consequências do crime, fixo a pena basilar em
7 anos de reclusão
, o que corresponde a 1/6 da pena mínima em abstrato prevista para o delito de homicídio simples.

Na segunda fase da dosimetria, a defesa requereu o
reconhecimento

da atenuante da confissão espontânea
, alegando que “
o Recorrente Celzair Ferreira de Santana reconheceu que, no acidente veicular, estava dirigindo a caminhonete e que o nexo causal havido entre a infeliz manobra das vítimas e a colisão que se seguiu também diz respeito à ação da qual se responsabiliza
”.

Com efeito, ainda que o acusado não tenha admitido que assumiu o risco do evento delituoso, negando que ingeriu bebida alcoólica e implicando culpa concorrente das vítimas, certo é que admitiu que dirigia a camionete e que concorreu para o acidente.

Além disso, no interrogatório judicial e em plenário, o acusado foi advertido
dos seus direitos constitucionais, inclusive de permanecer em silêncio, e foi-lhe esclarecido que a confissão resultaria na diminuição da pena em eventual condenação, situação que certamente foi por ele considerada ao apresentar a sua versão dos fatos.

Como bem pontuado por Fernando Capez: “
a confissão espontânea é considerada um serviço à justiça, uma vez que simplifica a instrução criminal e confere ao julgador a certeza moral de uma condenação justa
” (CAPEZ, Fernando. ‘Curso de Direito Penal: Parte Geral, 11ª ed., Editora Saraiva, São Paulo, 2007, p. 455).

Nessa linha intelectiva, é inegável que a colaboração do acusado durante a persecução penal traz tranquilidade psicológica ao julgador e auxilia na busca da resolução do crime, sobretudo em delitos dolosos contra a vida, cujo julgamento compete a juízes leigos, os quais certamente foram influenciados pela confissão do réu,
o que demanda o reconhecimento da aludida atenuante, conforme jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 545).

Por outro lado, melhor sorte não assiste à defesa quanto ao
reconhecimento da atenuante da reparação dos danos
, prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘
b
’, do Código Penal, já que não se trata de delito patrimonial e o bem jurídico protegido pelo tipo penal é a vida humana, que é monetariamente imensurável.

Nesse sentido:

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL E PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. ATENUANTE. REPARAÇÃO DO DANO. APLICÁVEL APENAS NOS CRIMES PATRIMONIAIS. NULIDADE NA QUESITAÇÃO. DISPOSITIVO APONTADO COMO VIOLADO. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO CAPAZ DE DAR SUPORTE ÀS ALEGAÇÕES. FALTA DE DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 284/STF. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. (...)

3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, para que seja possível aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 16 do Código Penal, faz-se necessário que o crime praticado seja patrimonial ou possua efeitos patrimoniais. 4.
Apesar de os precedentes desta Corte tratarem do arrependimento posterior e, no caso, ser pleiteada pelo réu a aplicação da atenuante da reparação do dano, verifica-se que a razão de decidir é a mesma, ou seja, a impossibilidade material de haver reparação do dano nos crimes não patrimoniais ou que não possuam efeitos patrimoniais
(...)
” (STJ – REsp n. 1.352.418/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 26.10.2015) – destaquei.

Igualmente, não vislumbro a possibilidade de reconhecimento da atenuante genérica prevista no art. 66 do Código Penal em decorrência do pagamento de indenizações cíveis, mormente porque não ocorreu de forma espontânea e voluntária, mas somente após o ajuizamento pelos familiares das vítimas de ação civil de reparação de danos.

Assim, na segunda fase da dosimetria, atenuo a reprimenda na proporção de 1/6, em razão da confissão espontânea, encontrando a pena de
6 anos de reclusão
, haja vista a impossibilidade de reduzi-la aquém desse patamar.

O Ministério Público requereu ainda a
incidência da fração de 1/2 para o concurso formal de crimes
, “
porquanto o recorrido/condenado violou o direito fundamental mais importante do direito, por duas vezes, qual seja, à vida humana, porém a resposta penal foi insuficiente para a reprovação e prevenção do crime
”.

Contudo, a doutrina e jurisprudência dominantes defendem que o patamar ideal de aumento atinente ao concurso formal deve ter estreita ligação com o número de resultados alcançados pela conduta do agente.

Sobre o tema, colaciono precedente oriundo do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:

“
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. DESPROPORCIONALIDADE DO INCREMENTO. PENA REVISTA. CONCURSO FORMAL E REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDOS. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 5.
Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, devendo ser a pena de um dos crimes exasperada de 1/6 até 1/2. Por certo, o acréscimo correspondente ao número de três infrações é a fração de 1/5.
Nesse contexto, deve a reprimenda ser definida em 6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão pelos crimes de roubo e corrupção de menores praticados em concurso formal, quantum mais benefício do que o cabível se considerado o concurso material de delitos. 6. In casu, reconhecida a presença de circunstância judicial desfavorável, deve ser mantido o meio prisional fechado, conforme a dicção do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, levando-se em conta a reprimenda imposta ao paciente, superior a 4 anos e inferior a 8 anos de reclusão. 7. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de definir a reprimenda em 6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, ficando mantido o regime prisional fechado
” (STJ –
HC
n. 544.961/MG, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 12.2.2020) – negritei.

Nesse sentido, destaco o
Enunciado n. 35 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, segundo o qual: “
A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois,
de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas
”

(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015).

Portanto, tendo em vista que na hipótese dos autos, mediante uma única ação o acusado perpetrou dois delitos de homicídio, deve ser mantido o acréscimo de 1/6, consoante aplicado pelo julgador
a quo
.

Assim, na terceira e última fase, aumento a reprimenda em 1/6, haja vista a incidência do concurso formal de crimes (CP, art. 70,
caput
), encontrando a pena de
7 anos de reclusão
, que torno definitiva pela ausência de outras circunstâncias a incidir.

Por fim, mantenho
regime inicial semiaberto
, haja vista a primariedade do acusado, aliada ao
quantum
de pena aplicado (CP, art. 33, § 2º).

Pelo exposto, conheço dos recursos de apelação interpostos e, no mérito, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial provimento ao recurso ministerial
apenas para valorar negativamente as consequências do crime e
dou parcial provimento

ao apelo defensivo
tão somente para excluir a valoração negativa das circunstâncias do crime e reconhecer a atenuante da confissão espontânea, readequando a pena
privativa de liberdade para
7 anos de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Eminentes pares.

Pedi vista dos autos para uma melhor análise da matéria.

Como visto, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público
e por

Celzair Ferreira de Santana
contra a sentença prolatada pelo Juiz da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 0000702-98.2008.8.11.0028, que, após a deliberação do Conselho de Sentença, o condenou pela prática do crime de homicídio simples (CP, art. 121, caput), por duas vezes, em concurso formal (CP, art. 70).

Inconformado o Ministério Público interpôs recurso de apelação. Nas razões recursais pugnou pela exasperação da pena-base com a valoração negativa da culpabilidade, da conduta social, das circunstâncias e das consequências do crime, com o fim de recrudescer a pena basilar. Além disso, requereu a aplicação da fração de 1⁄2 (metade) para o concurso formal de crimes,
“porquanto o recorrido/condenado violou o direito fundamental mais importante do direito, por duas vezes, qual seja, à vida humana, porém a resposta penal foi insuficiente para a reprovação e prevenção do crime”
(id. 159343571).

Celzair Ferreira de Santana, interpôs recurso de apelação. Requereu a redução da pena-base para o mínimo legal, pois considerou equivocada a valoração das circunstâncias do crime. Além disso, postula a atenuação da pena em decorrência da confissão espontânea (CP, art. 65, inciso III, alínea ‘d’), da reparação dos danos (CP, art. 65, inciso III, alínea ‘b’) e, subsidiariamente, a aplicação da atenuante genérica prevista no artigo 66 do Código Penal (Id. 161331667).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público e a defesa rebateram os argumentos trazidos pela parte adversa, pugnando pelo desprovimento dos recursos (Id. 163387657 e Id. 161331667).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Amarildo Cesar Fachone, manifestou pelo
provimento parcial
do recurso ministerial, para reformar a sentença e valorar de forma escorreita as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 (culpabilidade, consequências e conduta social), do Código Penal, na primeira fase da dosimetria da pena, e pelo
desprovimento
do recurso defensivo (id. 164427158), sintetizando com a seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO SIMPLES (ARTIGO 121, DO CÓDIGO PENAL) – PRONÚNCIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1) IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL: PRETENDIDA ELEVAÇÃO DA PENA-BASE EM RAZÃO DA NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DISPOSTAS NO ARTIGO 59, DO CÓDIGO PENAL (CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DOS DELITOS) – POSSIBILIDADE – VÍTIMAS JOVENS – ANTE O POSICIONAMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, É PERMITIDO O INCREMENTO À PENA-BASE EM RAZÃO DA JOVIALIDADE DAS VÍTIMAS, PELA CONDUTA SOCIAL NEGATIVA E COMPROVADA NOS AUTOS, E PELAS CONSEQUÊNCIAS FUNESTAS PARA OS FAMILIARES DAS VÍTIMAS - PRETENDIDA ELEVAÇÃO DA PENA À METADE EM RAZÃO DO CONCURSO FORMAL (DUAS VÍTIMAS) – IMPOSSIBILIDADE – A SENTENÇA ELEVOU A PENA EM 1/6 EM RAZÃO DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO, NOS TERMOS DO ENUNCIADO 35 DO TJMT. 2) IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL ANTE AO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, REPARAÇÃO DE DANOS E ATENUANTE INOMINADA – IMPOSSIBILIDADE – PARA O RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO É PRECISO QUE O RÉU ADMITA A IMPUTAÇÃO QUE LHE RECAI, INCLUSIVE A ‘CULPA’ PELO ACONTECIMENTO NEFASTO, NÃO BASTANDO RECONHECER SER O MOTORISTA DO VEÍCULO ENVOLVIDO NO ACIDENTE, POR SER FATO INCONTROVERSO – COMPOSIÇÃO JUDICIAL NA ESFERA CIVIL OCORRIDA ENTRE O RÉU E OS GENITORES DAS VÍTIMAS, POR DECORRÊNCIA LÓGICA, NÃO PODERÁ SURTIR PROVEITO PELAS PRÓPRIAS VÍTIMAS, MORTAS EM DECORRÊNCIA DA CONDUTA DO IMPLICADO – DEFESA NÃO ALICERÇOU SEU PEDIDO EM QUALQUER CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA APTA A COMPROVAR SITUAÇÃO RELEVANTE QUE CARACTERIZASSE MENOR CULPABILIDADE A JUSTIFICAR A REDUÇÃO DA PENA –
PARECER PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO APELO MINISTERIAL E DESPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO
”.

O douto Relator
Desembargador Pedro Sakamoto em judicioso voto deu
parcial
provimento
ao recurso ministerial, apenas para valorar negativamente as consequências do crime e
parcial provimento
ao apelo defensivo, tão somente para excluir a valoração negativa das circunstâncias do crime e reconhecer a atenuante da confissão espontânea, readequando a pena privativa de liberdade para
07 (sete) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
.

Após análise dos autos, acompanho integralmente ao douto Relator Desembargador Pedro Sakamoto.

Por todo exposto, acompanho ao douto Relator Desembargador Pedro Sakamoto, para
prover parcialmente
ao recurso
ministerial, apenas para valorar negativamente as consequências do crime e
dar

parcial provimento
ao apelo de
Celzair Ferreira de Santana
, tão somente para excluir a valoração negativa das circunstâncias do crime e reconhecer a atenuante da confissão espontânea, readequando a pena privativa de liberdade para
07 (sete) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023